Tribunal: TJDFT
Processo: 0716999-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716999-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULMIRO JOSE MACHADO, MARCELO VIEIRA DIAS MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ZULMIRO JOSÉ MACHADO e Outro contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que move em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV (Proc. n. 0712476-42.2019.8.07.0018), pela qual a MM. Juíza a quo considerou corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, que aplicou a TR como índice de correção monetária ao valor liquidado, nos termos do constante no título exequendo. Aduzem que, considerando o superveniente desprovimento, pelo STF, dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, o qual declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, peticionaram nos autos de origem buscando a correta aplicação do índice IPCA-E, o que restou indeferido. Afirmam que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária caso o STF declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, o que garante aos agravantes o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária, sem que a pretensão deduzida encontre óbice na coisa julgada. Entendem que, ainda que assim não fosse, a coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância a preceitos de ordem pública; que o STJ já estabeleceu em sede de recurso repetitivo que os erros de cálculo somente serão considerados imutáveis quando a obrigação for extinta pelo pagamento, por decisão transitada em julgado, o que não ocorre na hipótese dos autos, vez que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado. Argumentam que mesmo com os requisitórios já expedidos, a atualização há de ser feita pelo índice em vigor que reflita a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda, conforme se extrai do art. 100, § 5o, da CF; que ainda que haja coisa julgada quanto aos índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Destacam que até que o pagamento seja efetuado, os juros e correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a preclusão pro judicato, nos termos do art. 505, I, do CPC. Colacionam julgados a embasar sua tese. Indicam todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso e, quanto ao risco de dano, a natureza alimentar do crédito e a expedição dos requisitórios em valor inferior ao efetivamente devido. Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado ao juízo a quo que remeta os autos à Contadoria Judicial, a fim de ser aplicado aos cálculos, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, pugnam pela confirmação da tutela recursal e o provimento do recurso. Preparo regular ID 25976193. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento dirigido contra a r. decisão que entendeu pela aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, sendo este o constante da Lei no 11.960/09. Nesse juízo de cognição sumária, entendo assistir razão aos agravantes. Isso porque o estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle difuso ou concentrado, prestigiando-se a autoridade do texto constitucional. Note-se, inclusive, que este é o norte estabelecido pelo Código de Processo Civil, que trata da hipótese de arguição de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, em sede de impugnação à execução, quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 535, III, §§5o a 8o do Códex processual. Nesse quadrante, destaco o entendimento firmado pela Corte Suprema que, em sede de repercussão geral – RE 870.947/SE (Tema 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Assim, uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-E, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), nos seguintes termos: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Nessa linha, cito julgados desta e. Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, com a remessa dos autos à Contadoria para novos cálculos. 2. No julgamento dos recursos especiais (REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.146/MG) e extraordinário (RE 870947/SE), afetados para julgamento pelo rito dos recursos constitucionais repetitivos (Tema no 810 do STF e Tema no 905 do STJ), que recentemente receberam julgamento de mérito pelas Cortes Superiores, foi reconhecida a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) como fator de atualização monetária. 3. Em sessão realizada no dia 03/10/2019 o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, adotando entendimento de que não cabe a modulação do julgado que considerou inconstitucional a atualização da TR - Taxa Referencial na correção das dívidas da Fazenda Pública de natureza não tributária, para que sua eficácia tivesse incidência somente a partir da conclusão do julgamento. 4. Especificamente no que atine às condenações judiciais referentes a verbas postuladas por servidores públicos a partir de agosto de 2001, hipótese ocorrente nos autos, definiu-se que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E. 5. Dessa forma, deve ser aplicado o referido índice à hipótese, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1313108, 07301583020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que "a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional". (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1307382, 07375883320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra banda, mister observar a ocorrência do risco de dano, ante a consequente expedição dos requisitórios em valor menor que o devido aos credores. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo, para determinar ao juízo a quo que aplique aos cálculos do cumprimento de sentença na origem o IPCA-E como índice de correção monetária, em substituição à Taxa Referencial – TR. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 1 de junho de 2021 16:07:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator